Tribunal: STF
Processo: Pet 14186
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição proposta por José Luiz Aranha Moura, com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo pendente de juízo de admissibilidade na origem.



    O peticionante narra que



    “é alvo de execução de título extrajudicial promovida por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RL, nos autos da Ação de Execução nº 1117703-33.2017.8.26.0100, em curso perante a 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. No curso da demanda executiva, foi determinada a penhora e se iniciou o leilão judicial do único bem imóvel de propriedade do agravante“ (e-doc. 1, fl. 3). 



    Aduz que a natureza comercial do imóvel locado 



    “não afasta a incidência da impenhorabilidade legal conferida pela Lei nº 8.009/1990. Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 486/STJ, ‘é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que, mesmo locado a terceiros, destina-se à moradia da sua família ou à sua própria subsistência.’ No caso concreto, a renda oriunda da locação do imóvel representa a única fonte de subsistência do agravante, sendo utilizada para o pagamento do aluguel de sua moradia atual, alimentação, despesas médicas e manutenção básica de vida.” (e-doc. 1, fl. 3). 



    Sustenta que 



    “a proteção legal ao bem de família encontra fundamento direto na Constituição Federal. Os artigos 1º, inciso III, 6º, e 5º, incisos XXII, XXIII e caput, consagram os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia, da função social da propriedade e da proteção ao patrimônio mínimo da pessoa vulnerável. Tais valores estruturantes não podem ser ignorados por interpretações formais que desconsiderem a finalidade social da proteção patrimonial mínima, sobretudo em relação ao único bem de um indivíduo que, pela sua condição, não dispõe de meios alternativos de sobrevivência” (e-doc. 1, fl. 3). 



    O peticionante assevera que 



    “tem atualmente 77 anos de idade e é portador de deficiência física permanente, com laudo médico pericial apontando comprometimento de mais de 70% de sua capacidade de mobilidade, condição que agrava sua vulnerabilidade social e o torna dependente, de forma absoluta, dos rendimentos do imóvel ora sob risco de alienação judicial. O imóvel é, portanto, mais do que um bem patrimonial: é um instrumento de sobrevivência, segurança e dignidade para alguém em condição de dependência severa.” (e-doc. 1, fl. 4). 



    Ressalta que 



    “[a] gravidade da situação se intensifica diante da informação de que o leilão já se encontra em pleno curso, amplamente divulgado na plataforma Mega Leilões, com possibilidade concreta de arrematação por valor inferior a 60% da avaliação do imóvel. Trata-se de risco iminente, concreto e irreparável, que exige a atuação imediata do Supremo Tribunal Federal para impedir a concretização de uma violação irreversível ao patrimônio mínimo do requerente.” (e-doc. 1, fl. 4).



    Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário por ele interposto na origem. Nesse ponto, defende que “a atuação preventiva do Supremo Tribunal Federal, por meio do poder cautelar exercido nos termos do artigo 300 do CPC, é não apenas legítima, mas imperativa, diante da evidência do direito, da urgência da situação e da impossibilidade de reversão do dano caso consumado o leilão” (e-doc. 1, fl. 5). 



    Ao final, o peticionante requer 



    “1. A concessão liminar e inaudita altera parte de tutela provisória de urgência, com efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto, para determinar a imediata suspensão do leilão judicial do imóvel de matrícula nº 45.535 e nº 19.530 do 4º Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, reconhecendo-se o risco concreto e irreparável à subsistência do requerente;



    2. A expedição de comunicação urgente ao juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, nos autos da Ação de Execução nº 1117703-33.2017.8.26.0100, para suspender a praça e eventuais atos de arrematação, até ulterior deliberação deste Supremo Tribunal Federal; 



    3. O reconhecimento da competência desta Corte para concessão da presente medida cautelar, nos termos do art. 299, parágrafo único, e do art. 300 do CPC, em razão da natureza constitucional da matéria e da interposição do Agravo em Recurso Extraordinário; 



    4. A dispensa do preparo, diante da discussão central sobre a violação ao art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, relacionada à negativa de justiça gratuita e à presunção de hipossuficiência do agravante, sendo matéria de ordem pública; (...)” (e-doc. 1, fs. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao requerente. 



    No mais, cumpre observar que, conforme verificado no sistema de consulta processual mantido no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet (Processo nº 2337640-90.2024.8.26.0000), o recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora peticionante no referido feito pende de juízo de admissibilidade naquela Corte, até o presente momento. 



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Incidem, no caso, as Súmulas nºs 634 e 635 do STF, as quais dispõem, respectivamente:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.



    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 8426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/19 - grifei). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBIL DADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 8182-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/19 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF. 1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar nº 4.028-AgR, Primeira Turma, Rel, Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/2016 - grifei). 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EXAME DE ADMISSIBILIDADE . MANEJO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL AINDA NÃO EXAURIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 634/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerados (i) o manejo de recurso extraordinário do autor ainda pendente de admissibilidade, na origem (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante de embargos de declaração no Tribunal Superior Eleitoral de recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e provido para não conhecer da ação cautelar, ficando, pois, revogada a liminar anteriormente concedida” (AC nº 3541/AM-MC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/10/14 - grifei).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos, notadamente em razão de o recurso extraordinário demandar a análise da legislação infraconstitucional pertinente ao caso e o reexame das questões fático-probatórias, providências incabíveis em sede de apelo extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente